Tribunal: TJDFT
Processo: 0743614-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743614-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA - CHACARA 83 - COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES/DF, ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: MARIVETE DE SOUSA AMARAL BRASIL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra a decisão ID 145882540, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707340-29.2017.8.07.0020. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido do arrematante, ora agravante, de ressarcimento da comissão do leiloeiro, sob o argumento de que não consta previsão no edital de hasta pública (Id. 113514438). Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida violou o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, pois não foi fundamentada. Alega, ainda, que, como o bem imóvel foi arrematado por R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil), quantia superior à dívida, que somava pouco mais de R$ 60.740,00 (sessenta mil, setecentos e quarenta reais) em 26/4/2022, a comissão do leiloeiro deveria ter sido deduzida do produto da arrematação, nos termos do art. 7o, § 4o, da Resolução 236, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do art. 23, § 2o, do Provimento 51 de 13 de outubro de 2020 deste Tribunal. Nesse sentido, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida para sobrestar o levantamento de qualquer quantia pelo agravado até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a restituição do valor por ele pago a título de comissão, pois deve ser decotado do produto da arrematação; alternativamente, requer a nulidade da decisão pela ausência de fundamentação (ID 42474884). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito da responsabilidade pelo pagamento da comissão do leiloeiro, o art. 884, parágrafo único, do CPC é claro ao atribuí-la ao arrematante, senão vejamos: “O leiloeiro tem o direito de receber do arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz”. A Resolução 236, de 2016, do CNJ e o Provimento 51 de 2020 do TJDFT também dispõem no mesmo sentido. Confira-se: Resolução 236 CNJ Art. 7o Além da comissão sobre o valor da arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei. [...] § 4o Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação. [...] Provimento 51 TJDFT Art. 4o Ao determinar a realização de leilão judicial, o juízo da causa deverá, antes de enviar o processo judicial ao NULEJ, verificar o preenchimento das seguintes condições: [...] IX – indicação dos dados mínimos do edital, quais sejam: [...] b) as condições de pagamento e o percentual da comissão de corretagem a ser paga pelo arrematante; [...] Art. 23. A comissão de leiloeiro, prevista em lei ou fixada pelo juízo da causa em, no mínimo, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, bem como eventual ressarcimento ao depositário das despesas com a desmontagem, a remoção, o transporte, a transferência, a guarda e a conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, correrão por conta do arrematante, mediante pagamento de guia de depósito judicial. [...] § 2o Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão e as despesas previstas no caput, realizadas até a data anterior à alienação, poderão ser deduzidas do produto da arrematação. [...] (destaques nossos).[1] Da leitura das normas, é possível concluir que a intenção da previsão inserta tanto no art. 7o, § 4o, da norma do CNJ quanto no art. 23, § 2o, da legislação deste Tribunal foi apenas permitir que o valor seja deduzido do produto da arrematação a ser repassado ao arrematante, não havendo que se falar em afastamento da responsabilidade pelo pagamento. Além disso, como bem lançado pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida, o Edital do Leilão previu expressamente que caberia ao arrematante arcar com essa despesa (ID 113514438). Ante o exposto, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento processual, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 10 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponíveis em: https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_236_13072016_15072016155240.pdf.; https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/provimento-judicial/2020/provimento-51-de-13-10-2020. Acessos em 10/1/2023.